Tribunal: TCU
Processo: 013.004/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Lista sumária 22/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 651/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.004/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adayr Nunes Dantas (XXX.396.467-XX); Alba Soares da Camara Lima (XXX.940.307-XX); Alcidea Beltrami Lima (XXX.278.177-XX); Alcinda de Oliveira Orsini (XXX.950.647-XX); Alcy de Brito Annes Maia (XXX.023.567-XX); Alvina Carneiro Escobar (XXX.686.421-XX); Alzimira Franca Sarti (XXX.499.870-XX); Amelia dos Santos Fonseca (XXX.875.245-XX); Ana Ione Reisdorfer Paula (XXX.747.620-XX); Andreia da Silva Magalhaes (XXX.408.317-XX); Anizete Cavalcante de Mello (XXX.178.227-XX); Anna Amelia Montini (XXX.828.548-XX); Antonieta Lea Mendes de Souza (XXX.219.372-XX); Antonieta de Lourdes da Ros (XXX.517.450-XX); Augusta Martins da Costa (XXX.985.377-XX); Autanea de Alencar Silva (XXX.280.027-XX); Avani de Sena Gouvea (XXX.228.358-XX); Beatriz Victoria Lustoza Romariz (XXX.879.017-XX); Benedita Furtado da Costa (XXX.812.017-XX); Carlos Alberto Souza Hamilton (XXX.023.190-XX); Carmelia Goncalves Campos (XXX.144.197-XX); Carmen Lucia Gregorio Silva (XXX.392.507-XX); Cassandra Rodrigues Rosa (XXX.771.527-XX); Cecilia Luiza Espindula Rogge (XXX.313.167-XX); Circe de Figueiredo Maia (XXX.306.247-XX); Cleci Hubert (XXX.885.660-XX); Consuelo Monteiro Ferraz (XXX.682.197-XX); Coralia Menezes da Silva (XXX.573.835-XX); Dalila Rodrigues e Silva (XXX.166.927-XX); Dalva Ferreira Marques (XXX.517.057-XX); Dea Feliciano Mendes (XXX.583.027-XX); Deize Gremildo de Godoy Vespoli (XXX.354.228-XX); Delfina Santos de Oliveira (XXX.816.357-XX); Delphina Peracetta (XXX.112.229-XX); Deonidia Gomes (XXX.756.267-XX); Deyse Knobloch (XXX.144.647-XX); Dinorah Hoehr Pedroso (XXX.137.640-XX); Dirce Santos Maurell Lobo Pereira (XXX.448.587-XX); Dirce Santos Maurell Lobo Pereira (XXX.448.587-XX); Dolores da Silva Estrella (XXX.144.547-XX); Dorly Santa Schwab Silva (XXX.448.219-XX); Dorly Santa Schwab Silva (XXX.448.219-XX); Dragica Belamaric (XXX.356.927-XX); Dulce Alves do Rego (XXX.632.737-XX); Dyrce de Oliveira e Oliveira (XXX.792.887-XX); Edi Soares dos Santos (XXX.352.900-XX); Edna Andrade de Oliveira (XXX.793.958-XX); Edna Mesquita da Silva Braga (XXX.625.371-XX); Efigenia Machado Costa (XXX.514.957-XX); Elaine dos Santos Alves (XXX.596.037-XX); Eliane Faccion (XXX.077.526-XX); Elisabeth Rollemberg Correa da Silva (XXX.618.197-XX); Elisete Geny de Padua Fortes (XXX.280.667-XX); Elodi de Albuquerque Camara de Moura (XXX.956.767-XX); Eloina Lantmann do Carmo (XXX.812.960-XX); Enedino Leoni de Almeida (XXX.748.875-XX); Esterlita Soeli Justus Bahls (XXX.132.919-XX); Eugenia La Flor (XXX.996.680-XX); Eugenia La Flor (XXX.996.680-XX); Eunice Rosa de Mello (XXX.055.937-XX); Evanilda Mendes da Silva (XXX.668.057-XX); Fernanda Otton Martins (XXX.920.887-XX); Francisca Maria da Silveira (XXX.180.933-XX); Francisca Sales de Moura (XXX.883.751-XX); Genecy Borges Ribeiro (XXX.845.367-XX); Geraldina de Fatima Caritas Mateus Rodrigues (XXX.201.424-XX); Gezinete Goncalves de Sousa (XXX.390.084-XX); Gilda Maria Pimentel Duarte Bergallo (XXX.908.267-XX); Gilvanete Lima da Silva Aleixo (XXX.224.387-XX); Glaucia Jantorno de Almeida (XXX.907.937-XX); Glesias de Aguiar Ramos (XXX.772.527-XX); Guiomar Gloria da Gama Souza (XXX.917.927-XX); Haida Fernandes Tinoco (XXX.853.418-XX); Helena Marcolla Lannes (XXX.006.987-XX); Herminia Costa Zuba Araujo (XXX.891.606-XX); Hilda Maria Euzebio (XXX.162.267-XX); Hilda Moreira de Almeida (XXX.228.165-XX); Iraide Benedita Nogueira (XXX.827.837-XX); Irene Donadel Tavares (XXX.778.260-XX); Irene Telles de Moura Castro (XXX.369.727-XX); Iris Nizraim Henrique Gerhardt Santos (XXX.990.137-XX); Isaura Dias da Silva (XXX.927.027-XX); Isis Morais Paim (XXX.615.280-XX); Ivone Ramos Gomes (XXX.191.140-XX); Ivonne Maria Caldas Calgaro (XXX.699.001-XX); Janer Ligorio Rodrigues (XXX.643.400-XX); Joanna Rodrigues da Silva (XXX.717.718-XX); Joao Zeferino Escobar (XXX.618.931-XX); Jorge Geovane Ferreira da Silva (XXX.888.427-XX); Jose Eloy dos Santos (XXX.085.180-XX); Josefa Feitosa dos Santos (XXX.679.737-XX); Josenilda Nascimento Cavalcante (XXX.238.527-XX); Juanita Norma Perez (XXX.049.200-XX); Jucema Lilian dos Santos Fernandes (XXX.882.807-XX); Juciara Marques Alves (XXX.737.307-XX); Julia Maria Montenegro Castelo Branco (XXX.655.963-XX); Juliana Ventura Ferreira do Nascimento (XXX.523.617-XX); Laudicea Torreao (XXX.354.587-XX); Laura de Oliveira Ibrahim (XXX.634.307-XX); Layrzis Carvalho Ferreira dos Santos (XXX.508.327-XX); Leda Gloria Mota Lima (XXX.908.150-XX); Leiamor Silva dos Santos (XXX.597.812-XX); Leonor dos Reis Vieira Diniz (XXX.807.448-XX); Lindete Barbosa Paixao (XXX.704.647-XX); Lucia Agricola de Mattos (XXX.867.498-XX); Lucia Marcelina de Almeida (XXX.033.227-XX); Lucia Maria Camara (XXX.949.027-XX); Lucia Maria Rocha Scofano (XXX.788.777-XX); Lucia Silveira Santos Rocha (XXX.547.650-XX); Lucia de Souza Coelho (XXX.406.207-XX); Luzia Niobel Pinto (XXX.462.648-XX); Luzia Niobel Pinto (XXX.462.648-XX); Lydia Ribeiro Martins Marinho (XXX.276.997-XX); Magali Ferreira Barcellos de Santanna (XXX.519.807-XX); Marcia Machado do Nascimento dos Santos (XXX.356.341-XX); Maria Aldenora Alves de Almeida (XXX.133.903-XX); Maria Augusta Gomes de Campos (XXX.412.387-XX); Maria Augusta de Aragao Silva (XXX.367.515-XX); Maria Auxiliadora Barboza Paes (XXX.488.502-XX); Maria Batista Barbosa (XXX.408.744-XX); Maria Beatriz de Menezes (XXX.886.456-XX); Maria Carmem Lins Paiva (XXX.159.084-XX); Maria Eliene Pessoa Leoncio (XXX.566.864-XX); Maria Elza dos Santos (XXX.358.844-XX); Maria Ferreira Nascimento (XXX.666.884-XX); Maria Helena Barbosa do Espirito Santo (XXX.698.657-XX); Maria Helena Ferreira David (XXX.218.536-XX); Maria Helena da Luz Soares (XXX.248.603-XX); Maria Jose Barbosa Ferreira (XXX.296.374-XX); Maria Jose Gomes da Silva Gomes (XXX.149.464-XX); Maria Jose Inacio da Cruz Kracheski (XXX.624.269-XX); Maria Jose Silva Correia (XXX.468.207-XX); Maria Julia Agostinho Teixeira (XXX.641.167-XX); Maria Juracy Damieri Gomes (XXX.925.987-XX); Maria Leite do Nascimento Rezende (XXX.906.527-XX); Maria Lucimar dos Reis Souza (XXX.478.672-XX); Maria Luiza Seabra Nogueira (XXX.640.177-XX); Maria Nazare das Chagas (XXX.059.907-XX); Maria Regina Dessaune Lusitano (XXX.607.387-XX); Maria Romilda Cardozo Pfeifer (XXX.120.160-XX); Maria Teresa Caetano Teixeira (XXX.558.338-XX); Maria Thereza Rezende Meireles (XXX.538.807-XX); Maria da Conceicao Baptista (XXX.479.177-XX); Maria da Conceicao Linhares (XXX.416.426-XX); Maria da Conceicao Timponi (XXX.634.916-XX); Maria da Conceicao da Costa Rego (XXX.486.607-XX); Maria da Penha Ferraz (XXX.468.324-XX); Maria das Gracas Pereira Nogueira (XXX.791.571-XX); Maria de Fatima Bezerra da Silva (XXX.289.084-XX); Maria de Fatima Lopes Antunes (XXX.074.842-XX); Maria de Fatima de Albuquerque dos Santos (XXX.831.064-XX); Maria de Lourdes Botelho Core (XXX.287.267-XX); Maria de Lourdes Medella da Conceicao (XXX.023.567-XX); Maria de Lourdes Xavier Prazeres (XXX.157.468-XX); Maria de Nazare Pinto Cordovil (XXX.362.882-XX); Maria de Nazare Pinto Cordovil (XXX.362.882-XX); Maria do Carmo Machado Souza (XXX.654.107-XX); Maria do Carmo Oliveira do Carmo (XXX.168.707-XX); Maria do Carmo de Aquino (XXX.599.797-XX); Maria do Socorro Alves (XXX.745.334-XX); Maria do Socorro Guilherme Pereira (XXX.010.217-XX); Mariana Rangel Quintanilha (XXX.950.377-XX); Marlene Lidia Bulsing (XXX.554.910-XX); Marlene Xavier da Silva (XXX.979.487-XX); Marlene da Paz Rosa (XXX.462.317-XX); Marlene da Paz Rosa (XXX.462.317-XX); Marlene de Carvalho Goncalves (XXX.191.507-XX); Marli Francisca Cruz dos Santos (XXX.307.727-XX); Marlisa Penedo dos Santos (XXX.620.630-XX); Marly Goncalves de Carvalho (XXX.518.557-XX); Marly Guimaraes Eichler (XXX.193.061-XX); Marly Miranda Brasil da Silva (XXX.223.417-XX); Maura Lucia Santos Vianna (XXX.393.130-XX); Mauriza Costa Lacerda (XXX.460.857-XX); Mercedes Silva Correia (XXX.552.307-XX); Miriam Terezinha Bacu de Castro Nogueira (XXX.763.330-XX); Mirian de Moraes Gonzaga Lima (XXX.537.547-XX); Monica Pereira Machado de Jesus (XXX.829.647-XX); Nadir Goncalves Costa (XXX.179.647-XX); Nadja Naira Goncalves do Nascimento (XXX.417.007-XX); Nadyr Colombini Damaso (XXX.799.628-XX); Nedina Apparecida da Silva (XXX.474.667-XX); Nei Alves de Castro (XXX.838.877-XX); Neida de Carvalho Fernandes Soares (XXX.612.020-XX); Neuza Conceicao da Silva (XXX.780.067-XX); Neuza Maria Alves dos Santos (XXX.591.431-XX); Nicolina Teixeira das Chagas (XXX.301.031-XX); Nilza Cortes de Menezes (XXX.650.067-XX); Norma Simoes Bezerra (XXX.603.941-XX); Odette Nascimento dos Santos (XXX.197.607-XX); Olga Ribeiro Pereira (XXX.200.070-XX); Osmarina dos Santos Farias (XXX.506.379-XX); Poranci Cordeiro de Araujo Leite (XXX.900.417-XX); Raymunda Costa da Silva (XXX.340.322-XX); Regina Malheiros Fava da Silva (XXX.484.200-XX); Reynalda Motta de Abreu (XXX.685.007-XX); Risoleide Rocha Silva (XXX.241.207-XX); Roberta Erica Silva Belmont (XXX.110.733-XX); Rosalina Bittencourt de Araujo Silva (XXX.265.301-XX); Rose Marie Muller Correa (XXX.926.390-XX); Santina Santos Fernandes (XXX.651.230-XX); Severina Alves da Silva Costa (XXX.522.797-XX); Severina Eufrozina de Jesus (XXX.987.847-XX); Silvana Guimaraes Giusti da Silva (XXX.934.897-XX); Simone Magalhaes Bandeira (XXX.126.153-XX); Sonia Maria Azevedo de Carvalho (XXX.245.911-XX); Sonia Maria Rech Padilha (XXX.022.450-XX); Sonia Varela Pereira do Lago (XXX.442.877-XX); Sueli Rodrigues Martins (XXX.981.837-XX); Suely Francisca das Chagas Medeiros (XXX.172.114-XX); Suely Maria Miranda de Miranda (XXX.056.442-XX); Sylvia Silva de Oliveira (XXX.809.207-XX); Tania Mara Marques Bezerra (XXX.190.001-XX); Telma Costa Tenorio Barros (XXX.797.844-XX); Teresa Pinheiro Barra (XXX.457.127-XX); Teresinha Aguiar de Araujo (XXX.984.207-XX); Teresinha Ribeiro Dias (XXX.937.563-XX); Tereza Conceicao Bilhalva Guedes Silva (XXX.958.571-XX); Terezinha Souza de Oliveira (XXX.356.107-XX); Thereza Maria Pedro (XXX.425.801-XX); Valeria Regina Pereira Machado de Souza (XXX.091.707-XX); Vanessa Miranda Lidio (XXX.443.001-XX); Vera Edwiges Fernandes Reinert de Lima (XXX.291.959-XX); Vilma Laginestra da Silva (XXX.353.677-XX); Vilma de Moura Gahyva (XXX.439.607-XX); Wagner da Camara Ferreira (XXX.432.317-XX); Waldea Omanguin Farias (XXX.531.237-XX); Wilma Jorge de Arruda (XXX.663.060-XX); Wilma Maria da Costa Brandao (XXX.668.717-XX); Yolanda de Carvalho Monteiro (XXX.557.707-XX); Yvone Martelo Souza da Fonseca (XXX.526.317-XX); Zilma Barros dos Santos (XXX.535.271-XX); Zulma Iva Ramos de Brito (XXX.827.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.